Tribunal: TJDFT
Processo: 0748537-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. CONTRATOS NÃO JUNTADOS AO FEITO. NÃO ORDENADA A EMENDA À INICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a suspender os descontos em conta corrente da parte requerente relacionados aos contratos descritos na planilha de ID 74039603, pág. 3.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma a legitimidade das cláusulas que permitem os descontos em conta bancária. Acrescenta que tais cláusulas conferem vantagens ao consumidor e a revogação traria desequilíbrio contratual, além de violar o princípio pacta sunt servanda. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade do trâmite processual e, acaso superada a preliminar, analisar a possibilidade de revogação das autorizações impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, a recorrida requer que o banco recorrente se abstenha de descontar valores para pagamento de contratos de empréstimo e faturas de cartão de crédito da sua conta bancária.
5. Ocorre que a parte autora sequer acostou aos autos cópias dos contratos que, alegadamente, ensejaram os descontos em conta corrente, impossibilitando o cotejo de seus argumentos com as disposições contratuais. Com efeito, os referidos documentos são essenciais à propositura da ação (art. 320 do Código de Processo Civil) e ao julgamento do feito, visto que a revisão contratual depende do conhecimento dos termos que foram acordados entre as partes.
6. Não tendo a parte autora instruído à ação com documentos indispensáveis à análise do mérito, mostrava-se necessária a determinação de emenda à inicial nesse sentido, nos termos do art. 321 do CPC. O fato de tal providência não ter sido adotada configura error in procedendo, impondo-se a cassação da sentença para que os instrumentos contratuais sejam juntados ao feito, permitindo a análise das cláusulas que autorizam a efetivação de descontos na conta corrente da parte recorrida. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1919386.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de nulidade processual conhecida de ofício. Sentença cassada para que, previamente ao julgamento da ação, os instrumentos contratuais sejam juntados ao feito.
8. Análise do mérito prejudicada.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919386, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10.9.2024.